Tribunal: TCU
Processo: 028.962/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 161/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 234, 235 e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014 e os arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao denunciante e ao Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado de Minas Gerais e de levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 028.962/2020-6 (DENÚNCIA) 1.1. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado de Minas Gerais - Sesc/MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: Frederico Norberto França Caldeira (145.040/OAB-MG) e outros, representando Administração Regional do Sesc no Estado de Minas Gerais; Stefania Vitor Pereira (97709/OAB-MG) e outros, representando Sindicato dos Empregados em Entidades de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional no Estado de Minas Gerais - Senalba/MG. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.